Tribunal: TJDFT
Processo: 0749094-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA INDEVIDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos morais cumulada com pedido declaratório de inexistência de filiação partidária, em razão de registro indevido do nome do autor como dirigente de agremiação política, sem manifestação de vontade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de prescrição, a responsabilidade civil pela filiação irregular, a configuração do dano moral, o valor da indenização e o termo inicial dos juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de ação para pretensão declaratória é imprescritível, e a pretensão condenatória por danos morais não se sujeita à prescrição quando os efeitos lesivos se prolongam no tempo.
4. A filiação partidária sem consentimento viola direitos da personalidade e configura ato ilícito, ensejando reparação por dano moral.
5. A ausência de ficha de filiação não afasta a irregularidade quando comprovada a vinculação por registros oficiais e notificações eleitorais, evidenciando negligência da agremiação.
6. O nexo causal se estabelece pela imputação indevida de cargo diretivo, com exigência de prestação de contas e risco de sanções eleitorais.
7. O valor da indenização deve observar proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada a redução para R$ 8.000,00 diante das circunstâncias do caso.
8. Os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, fixando-se a data da filiação indevida como marco inicial.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3o, V, art. 398. CPC, art. 373, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0729530-67.2022.8.07.0001, Rel(a). Renato Scussel, 2a Turma Cível, p. 20.02.2024. TJDFT, APC, 0719391-56.2022.8.07.0001, Rel(a). Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, p. 11.04.2023.